Tribunal: TJDFT
Processo: 0021740-23.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Caso em que não houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, não se podendo, ademais, confundir inexatidão material com discordância da parte a respeito da definição adotada no julgamento.
4. Conforme já consignado nos autos, a matéria objeto do recurso – definição dos índices de correção monetária aplicáveis nas condenações contra a Fazenda Pública – já foi apreciada pelas Cortes Superiores. Nas ADIs 4357/DF e 4.425/DF, declarou-se a inconstitucionalidade parcial das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 62/2009 no art. 100 da Constituição Federal, bem como do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) no que se refere à correção de créditos em fase executiva já inscritos em precatórios. Em consequência, também se declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei Federal 11.960/2009, que determinava a atualização monetária dos débitos fazendários segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) (STF. ADI 4.357/DF e 4.425/DF. Tribunal Pleno. Relator Ministro Ayres Britto. Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux. Julgamento em 14/03/2013. DJe 26/09/2014), conferindo efeitos prospectivos à referida decisão (STF. ADI 4.425 QO/DF. Tribunal Pleno. Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento em 25/03/2015. DJe 04/08/2015).
5. Já a definição dos índices de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública antes da efetiva inscrição do crédito em precatório foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, cuja conclusão foi no sentido de que o direito fundamental de propriedade (art. 5o, XXII da CF) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo por isso inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, atualmente já transitado em julgado, o Supremo Tribunal Federal concluiu ainda pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida (STF. RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Além disso, definiu que esse mesmo entendimento deveria ser adotado na ADI 5.348/DF, que foi julgada procedente para declarar inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. (STF. ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019).
6. Em razão da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, coube ao Superior Tribunal de Justiça definir especificamente os índices que deveriam ser aplicados em substituição de acordo com a natureza da condenação, matéria que foi apreciada em recursos repetitivos (Tema 905) (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Na ocasião, o STJ inclusive foi categórico a respeito do não cabimento de modulação dos efeitos da decisão, destacando que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
7. Portanto, a matéria foi integralmente solucionada com base nas teses firmadas em precedentes qualificados, cuja observância é obrigatória para os juízes e tribunais (arts. 927, III, 928, II do CPC/2015). Atento aos limites da devolutividade, o acórdão proferido em reapreciação inclusive restringiu o âmbito da aplicação do entendimento firmado pelas Cortes Superiores ao presente caso, tendo em vista que somente o segundo período da condenação (a partir de 26/3/2015) havia sido objeto de questionamento nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal, razão pela qual, para o período anterior, ou seja, até 25/3/2015, foi mantida a aplicação da TR, tal como defende o embargante, até mesmo porque a definição anteriormente adotada já lhe havia sido favorável e eventual reforma ocorreria em seu prejuízo.
8. Não há nenhum vício no julgado, tendo o embargante oposto novamente recurso de embargos de declaração para reiterar o seu inconformismo, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. A intenção de renovar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.